Tribunal: TJDFT
Processo: 0742882-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742882-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIELA GONCALVES, MARIA ALVES DE HOLANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 211421261 (dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal n. 0041705-64.2014.8.07.0018 proposta em face de DANIELA GONCALVES e MARIA ALVES DE HOLANDA, acolheu o pedido de liberação dos valores penhorados, via Sisbajud, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela executada MARIA ALVES DE HOLANDA, ao argumento de que o valor constrito em sua conta bancária possui natureza impenhorável, porquanto proveniente de aposentadoria. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Compulsando os autos, verifica-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 6.160,32 (seis mil, cento e sessenta reais e trinta e dois centavos) na Caixa Econômica Federal – ID 211289006. A executada impugna a penhora havida na conta, sob a alegação de que a quantia constrita se refere a sua aposentadoria. De fato, os documentos carreados aos autos – ID 210490401 – evidenciam que a parte executada recebe sua aposentadoria na sua conta bancária na instituição financeira acima referida, sendo inadmissível a penhora, ainda que parcial, de tais valores, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desbloqueio da parte executada, com fulcro no art. 833, IV, do CPC, para determinar imediatamente a liberação de sendo R$ 6.160,32 (seis mil, cento e sessenta reais e trinta e dois centavos) na conta bancária de sua titularidade. Preclusa esta, expeça-se o respectivo alvará. Descadastre-se a advogada Karoline Lucena do Nascimento. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 64895403), a parte executada, ora agravante, pleiteia “a concessão de tutela antecipada recursal, em ordem a se restabelecer, total ou parcialmente, o bloqueio incidente sobre as contas de Maria Alves Holanda” (p. 5). Argumenta, basicamente, que, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este TJDFT, o Art. 833, IV, do CPC não configura garantia absoluta do devedor, podendo ser flexibilizado quando não haja comprometimento de sua subsistência e da de sua família. Assim, a par da alegação genérica de impenhorabilidade, a executada Maria não demonstrou qualquer risco de comprometimento de sua subsistência ou de sua família a justificar o desbloqueio. Acrescenta que, diversamente, extrai-se dos extratos bancários juntados que com as entradas de crédito constatadas, mesmo com os valores bloqueados, remanescem recursos suficientes para assegurar sua subsistência digna. Ressalta, por gim, que a execução já tramita há 10 anos sem satisfação do crédito público, mesmo diante de indícios de que o executado dispõe de recursos para solver o débito. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois “com risco de ocultação ou dilapidação dos valores" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante isenção legal. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de execução fiscal que tramita desde 2014, em que a Fazenda Pública busca o pagamento de débitos fiscais. Ocorre que, em 29.8.2024, a pesquisa via SISBAJUD realizada restou exitosa, eis que realizou o bloqueio judicial de R$ 540,14 em conta de titularidade da executada DANIELA GONCALVES, mais R$ 6.160,32 em conta de titularidade da executada MARIA ALVES DE HOLANDA (ID 210026184), sendo que esta apresentou impugnação de ID 210490401, alegando, basicamente, que a constrição recaiu sobre verba salarial essencial à sua subsistência, eis que idosa e com problemas de saúde. Na oportunidade juntou contracheque do Comando da Aeronáutica em que percebe, como pensionista, soldo bruto de R$ 8.061,30 e líquido de R$ 6.499,45. Sabido que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família (ERESp 1874222). Nesse sentido, recentíssimo julgado decisão do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DOS SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, ao dar provimento ao agravo de instrumento, deixou claro que ambos os recorrentes possuem vínculos empregatícios ativos. 2. Recentemente, a Corte Especial do STJ reanalisou o tema e estabeleceu o entendimento no sentido de que "Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 3. Ao apreciar a controvérsia na origem, a Corte local, considerando a peculiaridade do caso, constatou a possibilidade de mitigar a regra de impenhorabilidade ao argumento que o bloqueio não comprometeria a subsistência do requerido e de sua família. 4. Nessa linha, para afastar a conclusão do Tribunal de origem de que o bloqueio, no caso concreto, de modo algum infringiria a teoria do mínimo existencial, demandaria a análise do contexto fático probatório, o que se mostra inviável em recurso especial a teor da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.604.573/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) - Negritou-se Na hipótese, há que se ressaltar que, além da executada perceber soldo como pensionista, também recebe benefício pago pelo INSS no valor de R$ 7.540,98, conforme se depreende dos extratos juntados no ID 210490414 e seguintes, bem como há outras entradas financeiras (créditos por PIX, TED e TEV) regulares. Lado outro, a executada, ora agravada, nada trouxe que comprovasse que o bloqueio judicial colocou em risco sua subsistência. Com efeito, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar que seja restabelecido, total ou parcialmente, o bloqueio incidente sobre as contas de Maria Alves de Holanda. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator